Tribunal: CARF
Processo: 16327.001351/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001351/2010-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.960 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de abril de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CIA ITAU DE CAPITALIZACAO
E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA
É admitido o uso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, em
caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em
erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal
for decisivo para o resultado do julgamento. Verificada a ocorrência de erro de
premissa de julgamento, torna-se necessário o acolhimento da irresignação,
com a consequente anulação da decisão colegiada impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, para que sejam
promovidas as correções necessárias, no sentido de dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, restabelecendo a multa isolada referente ao ano-calendário de 2007, aplicada
por falta de pagamento de antecipações do IRPJ e da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausentes,
momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Alexandre Freitas Costa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001351/2010-75
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

Trata-se de embargos inominados opostos pela Unidade de Origem em face do
Acórdão no 9303-013.112, de 11 de abril de 2022, que deu provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA EXIGIDA
CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL APLICADA
SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS.
Até o ano-calendário de 2006, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula CARF no 105).
Não obstante, a partir do ano-calendário de 2007, por força do que estabelecido pela MP
351/2007, que não foi objeto de julgamento pelos paradigmas da súmula, ambas as
multas são aplicáveis, porque penalizam infrações diferentes.
MULTA ISOLADA DO ART. 44, §1o, INCISO IV DA LEI 9.430/96. SÚMULA
CARF 105.
Cabível a multa isolada do art. 44, §44, §1o, inciso IV da Lei 9.430/96, no período
abrangido pela súmula CARF 105, quando ausente a multa proporcional sobre a base
apurada no ajuste anual..
A Unidade de Origem apontou erro material ao decidir pelo restabelecimento das
multas isoladas em relação aos anos-calendários 2006 e 2007, quando o período em discussão no
recurso especial se restringiu ao ano de 2007.
Os embargos foram admitidos nos termos do despacho de admissibilidade de e-
fls. 382/386.
O processo foi sorteado a este relator.
É o que importa dos fatos.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Os embargos inominados tiveram o exame de admissibilidade processado
regularmente, dele tomo conhecimento.
Existência de erro evidente/fato.
De fato, o relator do acórdão embargado mencionou ano-calendário que não fez
parte do recurso especial da Fazenda Nacional.
Colaciono trecho do despacho de admissibilidade dos embargos que especifica o
erro apontado pela Unidade de Origem.
Segundo o embargante, o lapso incorrido pelo ato decisório incidiria no
restabelecimento das multas isoladas exigidas no lançamento em relação aos anos-
calendários 2006 e 2007, quando o recurso especial patrocinado pela Fazenda Nacional
restringiu-se a peticionar o ano-calendário 2007, o que configuraria decisão ultra petita.
O acórdão arguido, no ponto, a começar pelo conhecimento do recurso especial da PFN,
empreendeu exegese no sentido que, em princípio, o lançamento relativo a 2006 não
deveria sequer ser conhecido, eis que amparado em precedentes contrários à Súmula
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

CARF no 105; no entanto, como as multas de ofício, no caso concreto, foram
canceladas, não haveria que se falar em simultaneidade de penalidades, como subsegue:
“Desse modo, para o lançamento relativo ao ano de 2006, em princípio não se deveria
conhecer do Recurso Especial, porque amparado por paradigmas com entendimento
contrário à súmula 105 do CARF, o que é vedado pelo artigo 67, §12, III do Anexo II
do RICARF.
(...)
Não obstante, no presente caso, as multas de ofício proporcionais foram canceladas.
Confira-se voto vencedor na matéria (fls. 837 e seguintes):
(...)
Quanto às multas isoladas, portanto, considerando que não são concomitantes com as
multas de ofício proporcionais, e por consequência não vulneram a súmula CARF 105
em relação ao ano de 2006, e ainda, que a súmula CARF 105 não se aplica ao ano de
2007, então é possível conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Por esse motivo, e porque cumpridos os demais requisitos formais conforme o
Despacho de Admissibilidade, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.”
No mérito, ante a inexistência do óbice da concomitância das multas, assim decidiu o
órgão julgador extraordinário:
“Portanto, as multas isoladas devem ser restabelecidas. Em relação ao ano de 2006,
porque não se tem a concomitância da multa de ofício proporcional. Em relação ao ano
de 2007, pela razão adicional de que, a partir da vigência da MP 351/2007, a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas independe da aplicação da multa de
ofício proporcional.
Ressalto, finalmente, que os recolhimentos das estimativas em momento posterior ao
procedimento de ofício não excluem a exigência das multas, porque não espontâneos -
art. 138, § único do CTN.”
Como se extrai dos recortes transcritos, resta incontroverso que a turma julgadora partiu
da premissa que o recurso especial da Fazenda Nacional abarcava os anos 2006 e 2007.
Todavia, a leitura da peça protocolada pela PFN realmente conduz à inferência que a
altercação se limitou ao ano-calendário de 2007, como bem apontou a autoridade
embargante, a partir do extrato dos seguintes excertos:
“Insurge-se a União contra acórdão proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção do CARF, a qual negou provimento ao recurso de ofício para
manter o cancelamento das multas isoladas do ano-calendário de 2007.
(...)
De todo o exposto, resta claro que sempre foi cabível a cobrança concomitante da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas com a multa de ofício.
Entretanto, após o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há sequer espaço
para discussão do assunto, em face da clareza do texto legal. Confira-se:
(...)
Diante do exposto, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) requer seja admitido e
provido o presente recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-
se a multa isolada do ano-calendário de 2007.” (destaques no original)
Então, após esquadrinhar o recurso especial manobrado, de fato, não se identificou
qualquer arrazoado ou mesmo pedido que envolvesse o restabelecimento das multas
isoladas para o ano-calendário 2006, como decidido.
O que se tem, portanto, é a aparente adoção de uma equivocada premissa – pedido de
restabelecimento de multa também para 2006 – e que acabou por acarretar um
julgamento pretensamente ultra petita, como destacou a autoridade embargante.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

Sob esta perspectiva, há uma inexatidão material ou mesmo uma contradição ou
obscuridade na decisão prolatada que necessita colmatação.
Primeiramente, ressalto que não estamos diante de uma contradição ou
obscuridade, conforme suscitado no despacho de admissibilidade dos embargos.
Não houve contradição interna, pois o silogismo jurídico entre as premissas e a
conclusão está prefeita.
A obscuridade também não se fez presente. Afirmo isso pela simples
possibilidade de verificar as premissas e a conclusão sem nenhuma dificuldade. Em outras
palavras, está muito claro os fundamentos jurídicos e legais, bem como a subsunção efetuada
pelo relator.
Não obstante, não se pode manter uma decisão com um erro evidente, que é o
caso da decisão embargada.
A hipótese de conhecimento desses embargos é um exceção criada pela doutrina e
abraçada pela jurisprudência para permitir que o julgador possa realizar um juízo de retratação,
uma vez que os embargos são o instrumento mais célere, seguro e eficaz para resolver uma
situação teratológica.
Estou me referindo ao erro evidente, de um manifesto equívoco nas proposições
que dão sustento à decisão. Pensa-se em situação em que o julgador decide ignorando
determinada circunstância ou tomando por base premissa notoriamente equivocada e que
bastasse uma simples advertência a respeito para a reformulação do entendimento firmado na
decisão. A despeito de o ato decisório esteja conforme a vontade do julgador, parte-se do
pressuposto que tal vontade jamais teria sido externada naquele sentido, caso houvesse um mero
alerta para o flagrante desacerto.
"Erro de fato se dá, por outras palavras, quando existe nos autos elemento capaz, por si
só, de modificar o resultado do julgamento, embora ele não tenha sido considerado
quando de seu proferimento ou, inversamente, quando leva-se em consideração
elemento bastante para o julgamento que não consta dos autos do processo"(REsp
218.079/CE, relator ministro Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, DJ 28/05/2007, p. 342).
Foi exatamente o ocorrido.
Ao analisar o recurso especial da Fazenda Nacional e o respectivo despacho de
admissibilidade, resta claro que houve um erro do relator ao incluir na decisão, em sede de
especial, o ano-calendário 2006. Isto porque, a Fazenda Nacional não teve interesse de recorrer
pelo restabelecimento da multa referente aquele ano, como fica patente nos trechos reproduzidos
abaixo, verbis:
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Insurge-se a União contra acórdão proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção do CARF, a qual negou provimento ao recurso de ofício para
manter o cancelamento das multas isoladas do ano-calendário de 2007.
(...)
IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) requer seja admitido e
provido o presente recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-
se a multa isolada do ano-calendário de 2007.
Despacho de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

Decisão recorrida:
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO DE 2007.
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser
aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após
o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção
ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas
bases se identificarem.
Acórdão paradigma no 1101-001.057, de 2014:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
[...].
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
[...].
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE.
É compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao tributo
apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem penalidades distintas.
[...].
Conclui-se daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser aplicada
mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda que evidenciada a
desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por inexistência de IRPJ ou CSLL
devidos na apuração anual. Evidencia-se assim, pela disposição legal, a possibilidade da
imposição das duas multas: a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata e a de 50%, isolada, sobre a falta de
recolhimento mensais por estimativa.
Acórdão paradigma no 1802-001.592, de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
[...].
ESTIMATIVA MENSAL. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
1. A não observância no recolhimento de estimativa mensal enseja a aplicação da
penalidade prevista no art. 44, II, “b”, da Lei 9.430/96 (redação dada pela Lei
11.488/2007), dispositivo legal que não impõe qualquer limite temporal para o
lançamento da multa isolada, no sentido de que sua aplicação só caberia no ano em
curso, tanto que o próprio texto prevê a multa ainda que a PJ “tenha sido apurado”
prejuízo fiscal no final do período.
2. Não há entre as estimativas e o tributo devido no final do ano uma relação de meio e
fim, ou de parte e todo (porque a estimativa é devida mesmo que não haja tributo
devido). A multa normal de 75% no ajuste pune o não recolhimento de obrigação
vencida em março do ano subsequente ao de apuração, enquanto que a multa isolada de
50% pune o atraso no ingresso dos recursos, atraso esse verificado desde o mês de
fevereiro do próprio ano de apuração (estimativa de janeiro), e seguintes, até o mês de
março do ano subseqüente.
3. Os balancetes de suspensão/redução são cumulativos. Nesse caso, havendo
diminuição no resultado em períodos subsequentes, a falta de estimativa apurada em
mês posterior é mero reflexo da falta de estimativa apurada até o mês anterior. A
penalidade aplicada para o mês anterior afasta a penalidade para o mês subsequente.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

4. A estimativa mensal, quando apurada em balancetes de suspensão/redução, também
pode ser reduzida pela compensação de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL de
período anterior.
[...].
Realmente não há, entre as estimativas e o tributo devido no final do ano, uma relação
de meio e fim, ou de parte e todo (porque a estimativa é devida mesmo que não haja
tributo devido no ajuste), e, sendo assim, a multa pela falta de estimativas não se
confunde com a multa pela falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de
dezembro.
Ainda que assim não fosse, caberia assinalar que não há no Direito Tributário algo
semelhante ao Princípio da Consunção (Absorção) do Direito Penal, o que também
afasta os argumentos sobre a concomitância de multas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu, relativamente ao ano-calendário de 2007, que,
pelo princípio da absorção ou consunção, [...], não deve ser aplicada penalidade pela
violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção
sobre o dever de recolher em definitivo, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1101-001.057, de 2014, e 1802-001.592, de 2013) decidiram, de modo
diametralmente oposto, no que se refere ao mesmo ano-calendário, que é compatível
com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao tributo apurado ao final
do ano-calendário, por caracterizarem penalidades distintas (primeiro acórdão
paradigma) e que a multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela
falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro (segundo acórdão
paradigma).
Pelo exposto, é lícito concluir que ocorreu um erro evidente ao incluir o ano-
calendário de 2006, na ementa, no relatório e no voto da decisão. Erro esse que deve ser
corrigido nesta sentada.
Neste norte, proponho as seguintes modificações na decisão embargada:
A alteração no texto do conhecimento do recurso especial.
Onde se lê:
Quanto às multas isoladas, portanto, considerando que não são concomitantes com as
multas de ofício proporcionais, e por consequência não vulneram a súmula CARF 105
em relação ao ano de 2006, e ainda, que a súmula CARF 105 não se aplica ao ano de
2007, então é possível conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Leia-se:
Considerando que para o ano de 2007 não se aplica a súmula CARF 105, é possível
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
A alteração no texto do voto:
Onde se lê:
Portanto, as multas isoladas devem ser restabelecidas. Em relação ao ano de 2006,
porque não se tem a concomitância da multa de ofício proporcional. Em relação ao ano
de 2007, pela razão adicional de que, a partir da vigência da MP 351/2007, a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas independe da aplicação da multa de
ofício proporcional.
Leia-se:
Portanto, a multa isolada deve ser restabelecida em relação ao ano de 2007 pela razão
adicional de que, a partir da vigência da MP 351/2007, a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas independe da aplicação da multa de ofício proporcional.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

A alteração da ementa:
Onde se lê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA EXIGIDA
CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL APLICADA
SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS.
Até o ano-calendário de 2006, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula CARF no 105).
Não obstante, a partir do ano-calendário de 2007, por força do que estabelecido pela MP
351/2007, que não foi objeto de julgamento pelos paradigmas da súmula, ambas as
multas são aplicáveis, porque penalizam infrações diferentes.
MULTA ISOLADA DO ART. 44, §1o, INCISO IV DA LEI 9.430/96. SÚMULA
CARF 105.
Cabível a multa isolada do art. 44, §44, §1o, inciso IV da Lei 9.430/96, no período
abrangido pela súmula CARF 105, quando ausente a multa proporcional sobre a base
apurada no ajuste anual.
Leia-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA EXIGIDA
CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL APLICADA
SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS.
A partir do ano-calendário de 2007, por força do que estabelecido pela MP 351/2007,
que não foi objeto de julgamento pelos paradigmas da súmula, ambas as multas são
aplicáveis, porque penalizam infrações diferentes.
MULTA ISOLADA DO ART. 44, §1o, INCISO IV DA LEI 9.430/96. SÚMULA
CARF 105.
Cabível a multa isolada do art. 44, §44, §1o, inciso IV da Lei 9.430/96, no período
abrangido pela súmula CARF 105, quando ausente a multa proporcional sobre a base
apurada no ajuste anual.
Sendo assim, acolho os embargos, para sanar o vício apontado, com efeitos
infringentes, para que sejam promovidas as correções necessárias, no sentido de dar provimento
ao Recurso Especial da Fazenda, restabelecendo a multa isolada referente ao ano-calendário de
2007, aplicada por falta de pagamento de antecipações do IRPJ e da CSLL.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

Fl. 976
DF CARF MF
Original